Tribunal: STJ
Processo: 2036517-33.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165230 - SP (2024/0313233-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: VOITEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO PASSONI - SP173372
FABIANO NUNES FERRARI - SP172581
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do
disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 12513242-b28d-4ecc-b32b-cd0ac352a7eb

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165230 - SP (2024/0313233-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: VOITEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO PASSONI - SP173372
FABIANO NUNES FERRARI - SP172581
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do
disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VOITEL LTDA.
contra acórdão prolatado pela Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ
fl. 174):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal
violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno desprovido.
A embargante diz que "a omissão do v. acórdão decorre da falta de
enfrentamento de argumentos fulminantes que demonstram a indicação do dispositivo
federal violado, desconsiderando que a questão foi expressamente suscitada no Recurso
Especial anterior e reafirmada em sede de Agravo Interno" (e-STJ fl. 187).
Documento eletrônico VDA47263230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:57
Código de Controle do Documento: a07d696a-907c-4d38-a088-872b24d8d49c

Alega que "a violação ao artigo 150, § 4.o, do CTN foi devidamente
apontada e debatida no Recurso Especial, mas não teve sua apreciação enfrentada no v.
acórdão embargado" (e-STJ fl. 189). Diz, ainda, que "o v. acórdão de fls. 73/78 divergiu
da interpretação consolidada sobre a aplicabilidade do prazo decadencial para
questionamento, pela Embargada, dos lançamentos efetuados pela Embargante a título de
ICMS. Isso porque, em desacordo com o disposto no artigo 150, § 4.o, do Código
Tributário Nacional (CTN) e com a jurisprudência pacífica deste E. Superior Tribunal de
Justiça, a referida norma foi indevidamente afastada na decisão colegiada recorrida" (e-
STJ fl. 189).
Os embargos foram impugnados (e-STJ fls. 195/197).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão.
Pois bem.
Transcrevo a fundamentação do julgado embargado (e-STJ fls. 175
/179):
O inconformismo não merece acolhimento.
Segundo pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"nos recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial,
a simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão"
(AgRg no REsp 1.478.870/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJ
).
05/02/2015
12/02/2015
A parte recorrente, além de apontar o dispositivo de lei federal ofendido, deve,
efetivamente, demonstrar de que modo teria ocorrido essa ofensa. Nesse
sentido, cito os seguintes julgados:
[....]
Na espécie, a parte ora agravante, de fato, deixou de indicar quais dispositivos
de lei federal teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido,
fazendo menção genérica aos arts. 150, § 4o, 156, V e VII, e 173 do CTN na
peça recursal. Desse modo, o recurso especial se apresenta deficiente de
fundamentação, atraindo a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284
do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se conhece de recurso
especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido,
incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (AgInt no AREsp 1.625.350/DF, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, D Je
, v. g.).
28/04/2020
07/05/2020
Documento eletrônico VDA47263230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:57
Código de Controle do Documento: a07d696a-907c-4d38-a088-872b24d8d49c

Ainda sobre a questão, destaco que "a indicação tardia do dispositivo, em sede
de agravo interno, mostra-se inviável, diante da preclusão" (AgInt no AREsp
1.408.272/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
23/09/2019
25/09/2019
Processualmente, em razão do desdobramento do princípio da dialeticidade,
impõe-se à parte recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais
entende que o julgado recorrido teria contrariado a legislação federal
(incluindo aí a especificação do dispositivo legal violado), pois não cabe ao
julgador ir em busca do fundamento que sustente a pretensão da parte nem
suprir as eventuais lacunas existentes no recurso.
Por isso que "a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a
narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido,
não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF" (STJ, AgRg no AR Esp 722.008/PB, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de
).
14/09/2015
No mesmo sentido:
[....]
Assim, o recurso não comporta acolhimento.
Pois bem.
Não há qualquer omissão a ser sanada por meio do recurso
integrativo, pois a leitura das razões do voto condutor do julgado embargado evidencia
que "a parte ora agravante, de fato, deixou de indicar quais dispositivos de lei federal
teriam sido supostamente violados pelo acórdão recorrido, fazendo menção genérica aos
arts. 150, § 4o, 156, V e VII, e 173 do CTN na peça recursal. Desse modo, o recurso
especial se apresenta deficiente de fundamentação, atraindo a incidência, por analogia,
do óbice da Súmula 284 do STF" (e-STJ fl. 177).
O exame das razões postas nos embargos mostra que a recorrente,
ao argumento de omissão, busca reexaminar o acerto do julgado objeto dos aclaratórios,
desconsiderando que o desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos
exigidos no art. 1.022 do CPC de 2015 é inadmissível em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[....]
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou
seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de
outros julgados. Precedente da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA47263230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:57
Código de Controle do Documento: a07d696a-907c-4d38-a088-872b24d8d49c

4. Hipótese em que as alegações da embargante manifestam o
seu inconformismo com o julgamento, na instância ordinária, pela
improcedência do pedido de concessão de aposentadoria rural por idade em
razão da não comprovação da qualidade de segurada especial da parte autora
por meio de início de prova material corroborada por prova testemunhal.
5. O desiderato de rediscutir a causa sem a presença dos requisitos exigidos no
art. 1.022 do CPC de 2015 é inadmissível em sede de aclaratórios.
6. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, de minha relatoria, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:57
Código de Controle do Documento: a07d696a-907c-4d38-a088-872b24d8d49c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.165.230 / SP
Número Registro: 2024/0313233-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1346589128 15027176320238260014 20240000176926 20240000293520 20365173320248260000
2036517332024826000050000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VOITEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO PASSONI - SP173372
FABIANO NUNES FERRARI - SP172581
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOITEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO PASSONI - SP173372
FABIANO NUNES FERRARI - SP172581
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
TERMO
Documento eletrônico VDA48073821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: c3faf347-826a-4383-888c-a08107d8fb8c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:18
Código de Controle do Documento: c3faf347-826a-4383-888c-a08107d8fb8c